Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE TELEFONE CELULAR. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO EM BOLSA DE VALORES POR APLICATIVO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento do valor de R$ 9.296,93 (nove mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) a título de restituição.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com pedido de condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Narrou que em novembro de 2023, estava em viagem em São Paulo/SP quando teve o seu telefone celular roubado. Afirmou que realizou o bloqueio de alguns cartões de crédito por meio de um celular emprestado, mas não teve tempo hábil para proceder com os demais. Destacou que só conseguiu realizar o Boletim de Ocorrência quando chegou em Brasília, já que não estava na posse do número IMEI (número identificador do aparelho celular). Afirmou que o criminoso alterou a sua senha de e-mail, o que impossibilitou a pronta comunicação com a requerida. Pontuou que só com o retorno do acesso, após 48h/72h é que verificou as várias notificações da requerida quanto à movimentação em sua conta. Salientou que o assaltante, não só acessou o seu aplicativo, como também realizou uma série de movimentações de valores vultosos e totalmente distantes de seu perfil. Argumentou que, ao verificar os extratos, identificou que o criminoso realizou operações em bolsa de valores e de mercadoria e futuros (swing trade e day trade), sem que a conta tivesse dinheiro para tanto, sem qualquer oposição da requerida e sem requisição de comprovação de identificação. Observou que foram realizadas transferências de sua conta de investimento para sua conta corrente, bem como operação com ações de empresas listadas na bolsa de valores, sem sucesso na apropriação de valores, mas com apuração de prejuízo da monta de R$ 7.923,09 (sete mil, novecentos e vinte e três reais e nove centavos). Enfatizou que que para diminuir o rombo, realizou a venda de outros ativos, o que reduziu a dívida a um valor de R$ 3.895,69 (três mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), mediante orientação dos prepostos da ré.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (ID 61193372 e 61193371). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61193380 e 61193382).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na necessidade de produção de prova pericial, na competência dos Juizados em virtude do valor que deveria ter sido atribuído à causa, na ocorrência da fraude e nos requisitos autorizadores da repetição do indébito.
5. Recurso do réu: Em suas razões recursais, a empresa suscitou a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em virtude da necessidade de produção de prova pericial e do valor da causa. Afirmou que o proveito econômico pretendido supera o teto previsto na Lei 9.099/95. Quanto ao mérito, verberou que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que as transações foram realizadas em aparelho autorizado e mediante a aposição de senha, sem alteração das credenciais. Defendeu que as transações questionadas foram realizadas pelo autor ou por alguém a quem ele teria confiado sua senha e ele estaria provavelmente tentando transferir sua má performance no mercado financeiro se aproveitando do furto de seu aparelho celular. Relatou que foram realizadas movimentações posteriores no sentido de mitigar prejuízos, conduta incompatível com a ocorrência de fraude, que o autor demorou a contestar as transações e que houve o resgate de valores mediante TED e liquidação do tesouro direto que não foram questionados pelo autor. Concluiu que os aludidos fatos indicam conduta do autor, não sendo razoável imaginar que o criminoso tentaria minimizar prejuízos ou que o autor deixaria de pedir o ressarcimento pelos valores levantados. Teceu considerações sobre os termos contratuais, os mecanismos de “empréstimo de ações” e de segurança da plataforma. Requereu o acolhimento das preliminares ou a improcedência total dos pedidos.
6. Recurso do autor: Em suas razões recursais, o autor alegou que conforme posicionamento do e. STJ o engano não é justificável quando viola a boa-fé objetiva, ou seja, não deve afastar a responsabilização pela repetição do indébito. Pontuou que em se tratando de causa consumerista, deve se verificar, apenas, se houve ou não a violação da boa-fé objetiva, e que no caso em tela, essa se mostrou evidente. Observou que a demora na comunicação dos fatos à autora não afasta a violação da boa-fé objetiva, porquanto decorreu da impossibilidade de fazê-lo. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação da requerida na repetição do indébito que atinge o montante de R$ 7.910,46 (sete mil novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois, em que pese a ausência de análise técnica, os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Preliminar de incompetência em razão da necessidade de prova pericial rejeitada.
9. O pedido formulado pelo autor é certo e determinado e diz respeito à reparação pelos danos materiais e morais devidos. Em que pese o prejuízo de ordem material ter sido decorrente da comercialização de ações, o proveito econômico pretendido nos autos não guarda relação com o valor dos investimentos do autor na plataforma da ré, mas com o efetivo prejuízo financeiro causado pela movimentação contestada. Preliminar de incompetência em razão do valor da causa rejeitada.
10. O furto do telefone celular do autor e a realização das operações questionadas nos autos, embora não sejam passíveis de aferição exata nesta instância cível, encontram verossimilhança nas provas produzidas ao longo da ação, especialmente no boletim de ocorrência registrado e na data dos fatos. As afirmações da ré no sentido de que o autor realizou posteriormente transações com fins de minimizar prejuízos está em consonância com os fatos narrados na inicial, considerando que o próprio autor apontou as movimentações supostamente realizadas pelo fraudador no aparente intuito de levantar valores, e outras realizadas pelo autor mediante orientações dos prepostos da ré. A TED e a liquidação do tesouro direto também foram abordadas na inicial, quando o autor alegou que tais movimentações foram realizadas pelo terceiro, mas que não culminaram em qualquer prejuízo, tendo em vista que os valores foram transferidos automaticamente para conta corrente de sua titularidade, o que provavelmente não era de conhecimento do terceiro que efetuou o roubo do telefone. Por outro lado, a ré alega que as transações foram realizadas por meio da aposição de senha pessoal e oriundas do aparelho telefônico previamente cadastrado
11. Não constam quaisquer provas ou indícios de que as transações tenham sido efetuadas por meio de burla ou invasão remota ao sistema de segurança da requerida. As transações questionadas foram realizadas por meio do aparelho cadastrado e com o uso da senha pessoal do autor. A guarda de valores para fins de investimento do mercado mobiliário não reflete os mesmos mecanismos de imputação de responsabilidade objetiva dos bancos, que devem acautelar os recursos dos correntistas relativos às contas correntes e contas salário. Embora o CDC também seja aplicável ao caso, as corretoras estão subordinadas às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regulamenta o mercado de capitais. A responsabilidade de corretoras é tratada com base em princípios de dever fiduciário e obrigação de diligência e não de resultado ou de tutela dos ativos de cada investidor, diferindo-se da responsabilidade objetiva atribuída aos bancos em fraudes comuns, pois o risco de perda e fraude no mercado de valores mobiliários é largamente mais complexo.
12. Não há como imputar a responsabilidade da ré em relação à realização de transações alegadamente fora do perfil do autor, porquanto não se tratam de operações efetuadas por meio de consultoria ou de intervenção direta pela ré. No presente caso, não há provas de que a corretora não implementou medidas adequadas para prevenir fraudes, ou que não agiu com a diligência esperada. Não há obrigatoriedade de que a realização de movimentações de valores mobiliários seja sempre precedida de análise de biometria, cujo critério é utilizado para fins de alteração de senhas ou de cadastramento de novo aparelho, o que foi observado pela requerida.
13. No presente caso, há ainda o agravante de que, após o furto do celular, o autor não efetuou pronto comunicado à corretora como o fez aos bancos, alegando que somente percebeu as movimentações quando recuperou o acesso ao seu e-mail, de maneira que o retardo no pedido de bloqueio da conta concorreu para a extensão do resultado danoso. Ademais, não há nos autos comprovação de falha de segurança ou descumprimento de normas da CVM, restando ausente o nexo causal entre a ação da ré e o dano experimentado pelo cliente em razão de fato perpetrado por terceiro.
14. Recursos conhecidos. Preliminares afastadas. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
15. Custas recolhidas. Fixados honorários em desfavor do autor na quantia equivalente a 10% do valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.